Tribunal: TJSP
Processo: 1012632-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Avianca – Alegação de que o voo foi operado pela Oceanair – Não acolhimento – A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca – Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca – Relação de consumo que permite a

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Avianca – Alegação de que o voo foi operado pela Oceanair – Não acolhimento – A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca – Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca – Relação de consumo que permite a aplicação da "teoria da aparência" – Preliminar afastada.
- Irresignação com relação à sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Cancelamento de voo dias antes da viagem – Falta de assistência da companhia aérea – Autora teve que comprar passagem aérea de outra empresa para viajar de João Pessoa/PB para São Paulo/SP – Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012632-71.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada ANA SOFIA
MACHADO DE ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
2
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003
Apelante: Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca
Apelada: Ana Sofia Machado de Abrantes (menor representada por
sua mãe Roberta Ismael Lacerda Machado)
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Voto 29991
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Avianca
Alegação de que o voo foi operado pela Oceanair
Não acolhimento
A Oceanair pertence ao mesmo
grupo econômico da Avianca Bilhete no qual consta
que a operação será realizada pela Avianca Relação
de consumo que permite a aplicação da "teoria da
aparência" Preliminar afastada.
- Irresignação com relação à sentença que julgou
parcialmente procedente a ação
Cancelamento de
voo dias antes da viagem Falta de assistência da
companhia
aérea

Autora
teve
que
comprar
passagem aérea de outra empresa para viajar de João
Pessoa/PB para São Paulo/SP
Responsabilidade
objetiva da ré Dano moral indenizável Sentença
mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano
moral, fixada em R$ 5.000,00
Não acolhimento

Valor que se mostra adequado e razoável à situação
narrada nos autos Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
166/170) que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de
danos1, ajuizada por Ana Sofia Machado de Abrantes (menor
representada por sua mãe Roberta Ismael Lacerda Machado) em
1 Valor da causa: R$ 15.000,00, em março de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
30/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
3
face de Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título
de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir
da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
A autora ajuizou a ação alegando, em
síntese, que contratou a ré para que o transportasse - em trecho
nacional, no dia 12/05/2019 - de João Pessoa de volta para São
Paulo. Informa que, poucos dias antes da viagem, sem qualquer
motivo e notificação prévia, teve o voo cancelado. Afirma que a ré,
além de ter sido omissa em buscar uma solução para a autora, não
prestou qualquer assistência material. Sustenta que diante da
omissão da ré, buscou solucionar o problema por conta própria,
adquirindo nova passagem com companhia diferente, o que acarretou
prejuízos materiais. Ressalta que houve um atraso total de 14
(quatorze) horas em relação ao originalmente pactuado. Pugna pela
incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requer que a ré seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Na contestação, a ré suscitou, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva, já que não foi a responsável por
operar o voo, apenas tendo cedido o uso da marca "Avianca" à
empresa "Oceanair", por isso, requereu a denunciação da lide à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
4
Oceanair. Nega o dever de indenizar, reiterando que não tem
responsabilidade pelo voo em questão e sustentando a inexistência
de dano a ser reparado. Pede a improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de parcial
procedência da ação.
A
ré
recorre
repisando
anteriores
argumentos, sustentando a sua ilegitimidade passiva e requerendo o
afastamento da indenização por danos morais. Se esse não for o
entendimento, requer a redução do valor da indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela parcial procedência da ação:
“O feito comporta julgamento antecipado
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, eis que desnecessária a produção de outras provas
que não as existentes nos autos, dada a natureza do litigio.
As preliminares não merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
5
O artigo 125, do Código de Processo
Civil, estabelece as hipóteses de denunciação da lide, dentre
elas a prevista no inciso II, que autoriza a denunciação "II
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo."
A jurisprudência, por sua vez, é pacífica
no sentido de que somente se admite a denunciação nos
casos em que o direito de regresso seja consequência
automática da procedência, vedada a introdução de fato ou
fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440). Outrossim,
também não se admite a denunciação nos casos em que o
denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo
evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro
(STJ. REsp 1180261; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
Quinta Turma; J.: 19/08/2010).
No caso, seja porque não se trata de
hipótese de intervenção obrigatória, seja porque é capaz de
inserir fato novo ou seja porque a intenção do
listisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade,
indefiro o pedido.
No tocante à ilegitimidade passiva, não
comporta guarida a irresignação da ré Avianca. Pelo que
apreende-se dos autos, o bilhete de embarque (fls. 23)
apresenta o logotipo da Avianca, e não o da Oceanair. Nota-
se que não é possível pontuar qualquer distinção entre as
empresas Oceanair e Avianca aos olhos do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
6
Ademais, a partir da análise cautelosa da peça contestatória,
identifica-se que o endereço da sede das empresas é o
mesmo. Além do mais, embora possuam pessoas jurídicas
distintas, as empresas confundem-se entre si, sendo
impossível tal distinção pelo consumidor, levando a crer que
havia um só fornecedor do serviço de transporte aéreo.
Dessa forma, aplica-se ao caso em vertente a teoria da
aparência, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade
passiva.
(...)
No
mérito,
procede
em
parte
a
demanda.
Inicialmente, cabe salientar que incidem
no caso os preceitos do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que a ré é prestadora de serviço de transporte
aéreo doméstico e o autor foi seu destinatário final, ficando
afastada a incidência dos Pactos de Varsóvia e de Montreal.
Feita essa observação, passo à análise
do pedido indenizatório.
No caso dos autos, a ré não impugna
especificamente o fato de que houve defeito na prestação de
serviço, limitando-se a alegar que não pode ser
responsabilizada pelos fatos narrados, uma vez que o voo
contratado foi operado pela empresa Oceanair. Alega ainda
que “a parte autora sequer comprova o suposto abalo moral
que teria sofrido, limitando-se a dramatizar ao relatar os
fatos” (fls. 46). Assim, a teor do disposto no art. 14 do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
7
a ré deverá responder pelos danos decorrentes da falha na
prestação de serviços.
Vale lembrar que, por força do disposto
na legislação consumerista, em seu artigo 6o, inciso VIII,
incumbe à ré o ônus de provar os fatos extintivos do direito
da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
A postura adotada na contestação
afronta o princípio da impugnação específica e implica em
confissão ficta dos fatos narrados pela autora. Deveria a ré
ter ventilado na contestação as teses que entendia cabíveis
à sua defesa, em face do princípio da eventualidade.
E mais. A ré não impugna as alegações
do atraso de voo de 14 horas entre a efetiva chegada ao
destino final e o originalmente pactuado, presumindo-se
assim, verdadeiras tais alegações. Nessa senda, vale
ressaltar que tampouco a ré impugna o fato de não ter
prestado qualquer assistência à autora, bem como não
buscou solucionar os problemas por esta suportados.
Nesse caso, configurado o atraso de 14
horas, a ausência de qualquer assistência prestada pela ré e
a omissão em prestar informações, restou incontroverso o
dano moral. Assim, demonstrado a falha na prestação do
serviço, deve a ré ser responsabilizada pelos prejuízos
suportados pela autora.
Este
Juízo
entende
não
ter
a
indenização por dano moral caráter punitivo, independendo
assim seu valor da capacidade econômica do ofensor e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
8
vítima. A adoção da tese que defende o caráter punitivo da
indenização por dano moral pode levar à constatação de
situações de injustiça em que, por exemplo, se indenizaria
em maior valor a morte de pessoa mais abonada e em
menor valor a morte de pessoa mais humilde, quando a dor
sofrida pela morte de um ente querido é a mesma para
todos.
Assim,
diante
da
conduta
da
ré
considerando a falta de assistência prestada e a extensão
dos danos morais causados à autora, fixo o valor da
indenização no valor de R$ 5.000,00”.
Esta C. Câmara, em caso análogo, já se
pronunciou a respeito da legitimidade passiva da Aerovias del
Continente Americano S/A:
“TRANSPORTE
AÉREO.
Voo
doméstico.
Ação
de
indenização por danos morais. 1. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Passagens e voucher de viagem expedidos em
nome da requerida Avianca. Não há como impor ao
consumidor o discernimento entre duas denominações e
dois CNPJ. Aplicação da teoria da aparência. 2. Atraso de
mais de doze horas para o embarque. Situação de
indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento.
Ação procedente. Recurso provido”. (g.n.)
(TJSP; Apelação Cível 1020496-66.2019.8.26.0002; Relator:
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-71.2019.8.26.0003 -Voto no 29991
9
06/09/2019).
Sendo assim, era mesmo de rigor a
parcial procedência da ação.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela ré
apelante para 15% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator